Tribunal: TJBA
Processo: 2000412-59.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000412-59.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARIA DO BOM CONSELHO ALMEIDA Advogado(s): FABIO PINTO FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMMO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por apenada condenada pelos crimes de favorecimento à prostituição e rufianismo, em concurso material, com pena fixada em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. 2. Pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar, com fundamento no art. 112, §3º, da LEP, sob alegação de que a agravante é mãe de criança com deficiência e preenche os requisitos cumulativos legais. II. Questão em discussão 3. Verificar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 112, §3º, da LEP, que autorizam a progressão ao regime semiaberto mediante o cumprimento de apenas 1/8 (um oitavo) da pena. III. Razões de decidir 4. O art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão especial. 5. A sentença condenatória reconheceu que os crimes foram cometidos em ambiente de grave ameaça à vítima, adolescente explorada sexualmente, com participação ativa da agravante no contexto delitivo. 6. Diante da configuração da grave ameaça, o §3º do art. 112 da LEP não se aplica ao caso concreto, tornando inaplicável a fração reduzida de 1/8 (um oitavo) da pena para fins de progressão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “A prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa, por si só, impede a aplicação do art. 112, §3º, da LEP, tornando inaplicável a fração reduzida de 1/8 da pena para fins de progressão.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, §3º; CP, arts. 218-B e 230, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000412-59.2025.8.05.0080, no qual figura como agravante MARIA DO BOM CONSELHO ALMEIDA, e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA